Tribunal: TJDFT
Processo: 0009750-49.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0009750-49.2013.8.07.0018 RECORRENTE: IRACI LOPES DA SILVA, ESPOLIO DE IRANY GUIMARAES ALVES REPRESENTANTE LEGAL: CELIA ALVES BORGES DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 14978102, indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 14978103). Por sua vez, o STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do regime disciplinador dos repetitivos, tendo em vista o decidido no AI 843.753 (Tema 418) (ID 15397804). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, no caso concreto, a discussão gira em torno da possibilidade de compensação entre o reajuste de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) e os acréscimos salariais posteriores à Lei Distrital 38/1989 concedidos aos servidores do Distrito Federal, ao passo que o repetitivo estabilizou entendimento quanto à compensação do reajuste de 28,86% sobre a RAV com as reposições salariais posteriores ao reajustamento concedido pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 418. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019